Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717978-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., CONEXAO EMPRESAS LTDA, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA, TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, SAULO IGOR PORTO NAVARRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Castro, Fernandes &amp; Advogados Associados contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0044478-51.2005.8.07.0001), em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa via SUSEP em relação ao executado Tales Alves Navarro, a fim de verificar a existência de plano de previdência privada em seu nome, ao fundamento de que “eventual acolhimento de pretensão de penhora importaria em constrição sobre os valores a serem pagos ao executado no momento de sua aposentadoria, o que encontra limite na impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, que abrange proventos de aposentadoria, pensões e pecúlios.” (ID 35928758 – p. 33). Em suas razões recursais, sustenta a exequente/agravante, em síntese, que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da efetividade da execução, da celeridade e economia processual e da cooperação. Argumenta que o cumprimento de sentença se processa desde 2005 e versa sobre honorários advocatícios. Aduz que a interpretação normativa acerca da impenhorabilidade do crédito previdenciário não possui caráter absoluto, já tendo este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento consagrado pelo STJ, decidido que a reserva financeira previdenciária tem que se destinar ao sustento do devedor e de sua família para ser considerada impenhorável. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se a expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, a fim de que informe se o agravado (Tales Alves Navarro) é beneficiário de algum seguro privado ou fundo previdenciário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão. Preparo comprovado aos IDs 35926757 e 35928715. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Cediço que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, faz-se necessária a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, tais como RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SISBAJUD, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Além disso, em alguns casos específicos e, de forma excepcional, pode o Poder Judiciário valer da expedição de ofício a órgãos externos visando dar efetividade à execução em andamento. Alinhadas essas considerações, cumpre anotar que a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é um órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é “estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor”. Com efeito, a SUSEP não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. A propósito, não se pode olvidar que a agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, ainda que online e até mesmo em todo território nacional, sobre ela recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas. Importante destacar que foram realizadas várias pesquisas aos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 35928756 – p. 64/71 e 149/154; ID 35928757 – p. 245/256), bem como instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, com determinação de expedição de ofícios às concessionárias de serviço de telefonia fixa e móvel e à CEB e CAESB, por mais de uma vez, a fim de que informem o endereço atualizado para fins de citação (ID 35928757 – p. 143). Desta forma, desarrazoada qualquer alegação de violação ao princípio da cooperação do Poder Judiciário na atividade executiva, não sendo crível, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar ainda mais o Poder Judiciário e a ele transferir totalmente o dever de buscar bens da parte executada, notadamente porque o interesse recai exclusivamente sobre a exequente. Ademais, mesmo com as consultas operadas pelo Poder Judiciário, em especial o SISBAJUD – que, de forma geral, abarca fundos de previdência privada, investimentos financeiros e ativos mobiliários – não foi possível notar qualquer indício da existência de algum importe previdenciário ou tributário da parte executada/agravada. Sobre o tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1321234, 07480980820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Destarte, a decisão de indeferimento deve ser preservada, ainda que por fundamentos diversos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada (Tales Alves Navarro), para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora